Tribunal: TJMT
Processo: 1015997-94.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015997-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROZIANE DE CARVALHO BARROS - CPF: 993.398.701-15 (EMBARGANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. alegação de omissão quanto à irregularidade de procedimento fiscalizatório. inovação recursal. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. rediscussão de matéria já decidida.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação tirado da sentença de improcedência proferida na Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Indenização por Danos Morais. A consumidora Embargante alega omissão do julgado quanto à suposta irregularidade no procedimento fiscalizatório que apurou fraude em hidrômetro, à inexistência de Termo de Ocorrência e Inspeção e à falta de notificação prévia para acompanhamento da vistoria, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, com pedido de efeitos infringentes.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade por não apreciar a alegada irregularidade do procedimento fiscalizatório e a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. razões de decidir

3. Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, e não serve como meio para rediscutir matéria já decidida.

4. A alegação de irregularidade no procedimento fiscalizatório configura inovação recursal, pois não integrou a causa de pedir da petição inicial, surgindo apenas em sede de apelação, o que inviabiliza seu conhecimento (CPC, art. 1.014).

5. Ainda que superado o óbice da inovação, o acórdão apreciou de forma expressa a regularidade da fiscalização ao destacar a comunicação da vistoria ao proprietário, o comparecimento voluntário da consumidora à Concessionária para acordo e confissão de dívida, bem como o laudo pericial que corroborou a metodologia de cobrança.

6. Não ficou demonstrado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa pela falta de notificação formal, diante da ciência inequívoca e da possibilidade de manifestação administrativa.

7. Inexistindo omissão a ser sanda. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à superação de inovação recursal. 2. A ausência de notificação formal não configura nulidade quando comprovada a ciência inequívoca e a possibilidade de defesa do interessado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015997-94.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Roziane de Carvalho Barros
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de
Águas de Cuiabá S.A.

A Embargante sustenta omissão no aresto, por não ter apreciado a alegada irregularidade do procedimento fiscalizatório que apurou suposta fraude no hidrômetro, a inexistência do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como a falta de notificação prévia para acompanhamento da vistoria.

Afirma que tais fatos configuraram violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e acolher os pedidos iniciais.

Contraminuta no ID. 305251881.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Roziane de Carvalho Barros
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Danos Morais ajuizada em face de
Águas de Cuiabá S.A.

A Apelante alegou que a sentença não enfrentou adequadamente as teses arguidas na Exordial, especialmente quanto à suposta falha no funcionamento do aparelho de medição e à ausência de comprovação da regularidade do procedimento fiscalizatório realizado pela Concessionária.

Aduziu que, diante da inversão do ônus da prova, incumbia à Apelada comprovar a regularidade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Afirmou que a Apelada não demonstrou a adoção das medidas exigidas pelas normas setoriais e deixou de notificar a titular da unidade consumidora para que acompanhasse a fiscalização, tampouco comprovou a recusa no recebimento do termo de ocorrência ou o envio posterior da notificação.

Sustentou que não foi realizada perícia técnica oficial no medidor, como exige a Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES.

Apontou que a ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a inobservância das normas regulatórias, tornam ilegítimos os débitos cobrados e caracterizam a conduta da concessionária como abusiva.

Por fim, asseverou que houve violação aos direitos da personalidade da Apelante, tendo em vista o sofrimento e os constrangimentos ocasionados pela suspensão do serviço essencial e pelas acusações infundadas.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e a responsabilização da concessionária.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Nestes Embargos de Declaração,
Roziane de Carvalho Barros
sustenta omissão no aresto.

Alega que não foi apreciada a alegada irregularidade do procedimento fiscalizatório que apurou suposta fraude no hidrômetro, a inexistência do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como a falta de notificação prévia para acompanhamento da vistoria.

Afirma que tais fatos configurarm violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e acolher os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, a utilização dos Aclaratórios não se justifica e transforma o recurso em via imprópria de rediscussão da causa, o que a jurisprudência não admite.

No caso, nenhuma das hipóteses legais estão evidenciadas.

Conforme consta no acórdão, a tese relativa ao vício no procedimento fiscalizatório não constou da causa de pedir exposta na petição inicial, o que inviabilizou seu conhecimento, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Mesmo que se superasse a barreira da inovação recursal, o acórdão consignou, de forma expressa, que os elementos probatórios afastam qualquer nulidade no procedimento.

Conforme consta no voto condutor, a vistoria foi comunicada ao proprietário do imóvel, que confirmou a existência de cinco unidades consumidoras. Além disso, a Embargante compareceu voluntariamente à Concessionária para firmar acordo e confessar dívida. O laudo da perícia judicial, por sua vez, identificou defeito no hidrômetro, corroborando a metodologia de cobrança adotada.

O acervo probatório indica ciência da vistoria e possibilidade de manifestação administrativa. Logo, não ficou demonstrada que a falta de notificação formal comprometeu o contraditório ou a ampla defesa.

Sob esse enfoque, a redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência da Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025